Tribunal: STF
Processo: ARE 1478878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (DIVERSAS VEZES). APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171, CAPUT, ART. 168, CAPUT, E ART. 288 , CAPUT, TODOS DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    Preliminares. Extinção da punibilidade pela prescrição. Decorrido o prazo prescricional pelas penas concretizadas, com trânsito em julgado para a acusação, para uma das rés, maior de 70 anos na data da sentença, imperativa a extinção da punibilidade pela prescrição. Ausência de representação da vítima no delito de estelionato. A introdução do §5º ao art. 171 do CP pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não retroage para atingir as ações penais já em curso quando do início de sua vigência, conforme entendimento já firmado no STJ. Nulidade inexistente. Inépcia da denúncia. A denúncia descreveu suficientemente os fatos e as condutas, com a presença das circunstâncias elementares dos tipos penais imputados, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o exercício da ampla defesa. Inépcia da denúncia inocorrente. Ademais, após a sentença condenatória, a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia se encontra preclusa, na esteira do entendimento já pacificado, tanto no STJ, como no STF. Mérito. Estelionato. Plenamente demonstradas a materialidade e a autoria dos réus na prática dos delitos, nos termos das provas obtidas, a partir do resultado da auditoria contábil da fundação, das quebras de sigilo bancário deferidas judicialmente e das provas documental e oral produzidas, tendo os réus, em comunhão de esforços e vontades, alguns prevalecendo se dos cargos ocupados na época na Fundação vítima e outros da relação de parentesco com esses, obtido vantagem patrimonial ilícita em prejuízo dessa, mediante meio fraudulento, utilizando-se de notas fiscais de despesas e documentos fraudulentos de serviços não prestados, levando a pagamentos indevidos pela Fundação vítima, em proveito dos acusados. Apropriação indébita. Crimes comprovados, tendo a ré, aproveitando-se do fato de, também, possuir controle sobre as contas bancárias da Fundação vítima, em face do cargo de Diretora Administrativa que exercia, se apropriado das quantias em dinheiro, por meio de indevidas transferências bancárias de valores das contas da Fundação para sua conta bancária particular. Associação criminosa. Comprovada, nas circunstâncias dos autos, a estabilidade e permanência da associação entre os acusados, com divisão de tarefas e funções, para a prática dos crimes, de forma continuada, contra a Fundação vítima, configurado o delito de associação criminosa. Condenação mantida. Penas. Consequências negativas dos crimes de estelionato e de apropriação indébita, por sua grande extensão no caso em apreço, desencadeando grave desequilíbrio financeiro na Fundação vítima, que aumentam, sobremodo, a reprovabilidade das condutas e justificam a elevação das penas. Todavia, não havendo fundamento para fração maior, somente, para uma das rés, deve ser reduzido o aumento da pena-base para o mesmo patamar dos demais acusados, adequadamente fixado. Não admitida a prática dos fatos imputados, não cabe incidência da atenuante da confissão. Não se verificando inadequação da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, ausente fundamento para sua alteração. Indenização mínima mantida, eis que requerida, expressamente, na denúncia e estabelecida em conformidade com o efetivo prejuízo sofrido pela Fundação vítima.



    PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA E DEMAIS REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS OS APELOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 06 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente